Tribunal: TJMT
Processo: 1003725-20.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003725-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADAIR JORGE MOMBACH - CPF: 771.331.101-72 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), VALDECIR FACCO - CPF: 488.556.261-91 (ASSISTENTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ASSISTENTE), ADAIR JORGE MOMBACH - CPF: 771.331.101-72 (APELADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (APELANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. ART. 940 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO
.
RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, reconhecendo excesso no valor de R$ 7.832,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o alegado pagamento integral da dívida; (ii) saber se é cabível a condenação do exequente na restituição em dobro com fundamento no artigo 940 do CC/2002; e (iii) verificar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A confissão de dívida acompanhada de notas promissórias constitui título executivo extrajudicial (CPC/2015, artigo 784, III).

4. Os pagamentos comprovados (madeira, veículo e cheques) totalizam R$ 77.671,00, havendo excesso de execução no montante de R$ 7.832,00. Ausência de prova de quitação em dinheiro da primeira nota promissória.

5. A repetição em dobro prevista no artigo 940 do CC/2002 exige comprovação de má-fé, inexistente no caso, conforme jurisprudência consolidada no Tema 622/STJ.

6. Diante do proveito econômico irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC/2015, artigo 85, § 8º), majorados nesta instância para R$ 1.500,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Raimar Iser
desprovido
. Recurso de Adair Jorge Mombach
parcialmente provido
apenas para fixar os honorários por equidade (R$1.300,00). Majorado os honorários advocatícios (R$1.500.00).

Tese de julgamento:
"1. A confissão de dívida acompanhada de notas promissórias constitui título executivo extrajudicial, apto a aparelhar execução (CPC/2015, artigo 784, III). 2. O excesso de execução pode ser reconhecido com base em pagamentos documentalmente comprovados. 3. A restituição em dobro do artigo 940 do CC/2002 exige prova inequívoca da má-fé do exequente. 4. Quando o proveito econômico for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (CPC/2015, art. 85, § 8º)."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações Cíveis interpostos por
ADAIR JORGE MOMBACH
e
RAIMAR ISER
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop, MT, nos autos dos “
Embargos à Execução
”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1008464-70.2020.811.0015), movidos pelo 1º recorrente em face do 2º apelante.

Prolatada a sentença (ID. 292304964) nos termos dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial dos embargos à execução formulado por Adair Jorge Mombach contra Raimer Iser, para o fim de:

a) ACOLHER
a tese de excesso de execução na quantia de R$ 7.832,00 (sete mil e oitocentos e trinta e dois reais) e determinar que esse valor seja decotado do valor base do cálculo;

b) DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
a embargada no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 7.832,00 - sete mil e oitocentos e trinta e dois reais), considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.”

Em suas razões recursais (ID nº 292304976),
Adair Jorge Mombach
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o excesso é de R$ 33.691,00.

Defende a condenação do apelado em repetição indébito.

Refuta a condenação do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em apenas 10% sobre o proveito econômico, que irrisório. Pretende seja sobre o valor da causa ou outro valor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a reconhecer o excesso de execução ao valor relatado, bem como a restituição em dobro do valor cobrado em excesso, além de que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

O Raimar Iser em suas razões (ID. 292304977)
, apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que o embargante sucumbiu de forma substancial nos autos, devendo ser condenado aos ônus sucumbenciais.

Alega ainda que apelado realizou mais 07 (sete) pedidos entre preliminares e mérito em sua exordial, e apenas teve êxito parcial em 1 único pedido.

Aduz, subsidiariamente pela fixação recíproca dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenar o embargante ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 292304981 e 292304982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos à execução opostos por
Adair Jorge Mombach
em face de
Raimer Iser
, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1008464-70.2020.811.0015.

O embargante sustenta a ocorrência de excesso de execução, uma vez que, em tese, teria pago a quantia de R$ 103.530,00 (cento e três mil, quinhentos e trinta reais), e não apenas R$ 69.839,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais), valor indicado na petição inicial da execução.

Aduz que os consectários da mora foram calculados com
juros exorbitantes
, acrescidos de correção monetária e multa, o que elevou demasiadamente o montante do débito.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, postulou a extinção da execução ou, subsidiariamente, a procedência dos embargos para reconhecer
o excesso de execução no valor de R$ 33.691,00 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e um reais)
, corrigido e acrescido de juros legais, com a consequente condenação do embargado à restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil (ID 50838612).

Dos autos dos embargos e execução de título executivo, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Avalista - ID. 292304916.

Nesses termos, tem-se que a execução encontra-se devidamente aparelhada pela confissão de dívida, devidamente assinada pelas partes, com a presença de 2 testemunhas, em 13/10/2017, no valor de R$252.227,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte sete reais), a serem pagos por emissão de 09 (nove) notas promissórias da seguinte forma:

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que o presente instrumento particular de confissão de dívida é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III do Código de Processo Civil.

A controvérsia central reside na alegação de excesso de execução, sustentando o embargante que teria efetuado pagamentos no montante de
R$ 103.530,00 (cento e três mil, quinhentos e trinta reais)
, enquanto o embargado reconhece apenas o valor de
R$ 69.839,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais)
.

Conforme bem pontuado na sentença, a prova do pagamento de determinada obrigação jurídica deve ser concretizada através da devolução do título representativo da dívida ao emitente (art. 324 do Código Civil) ou mediante a exibição de recibo materializado por instrumento particular que registre o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e lugar do pagamento, secundado com a assinatura do credor (art. 320 do Código Civil).

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos (ID. 292304915), verifica-se que o embargante comprovou a entrega/pagamento de:

1) Madeira no valor de R$ 41.610,00 (quarenta e um mil, seiscentos e dez reais), correspondente a 50,275 m3 ao valor de R$ 820,00 o metro, conforme planilha juntada aos autos;

2) Um veículo Pálio no valor de R$ 26.561,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais);

3) Dois cheques nos valores de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), totalizando R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Contudo, não há prova robusta do alegado pagamento em dinheiro da primeira nota promissória no valor de R$ 28.227,00 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e sete reais). Não foi apresentado recibo, comprovante de transferência bancária ou qualquer outro documento que comprove tal pagamento.

Ademais, conforme destacado na sentença, o contrato de confissão de dívida previa expressamente que os pagamentos seriam realizados em madeira, o que corrobora a tese de que a quantidade de madeira entregue (50,275 m3) foi utilizada para o pagamento da primeira nota promissória integralmente e parte da segunda.

A corroborar com o fato acima, o depoimento da testemunha Solange Sodalia Bento Sartori (ID. 292304959) foi esclarecedor ao afirmar que "
o primeiro pagamento que Adair fez era para ser em outubro, ele não conseguiu adimplir. Foi pago em janeiro através da entrega de algumas madeiras. Na época a gente tinha já precificado essa madeira. Ele fez a entrega, deu aproximadamente 50 metros de madeira, que deu aproximadamente 40 mil, quarenta e alguma coisa. Foi descontado a primeira parcela que já estava vencida e foi descontado parcial da segunda parcela
."

Portanto, através de um raciocínio silogístico, conclui-se que o embargante efetuou o pagamento na quantia total de R$ 77.671,00 (setenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais), correspondente à entrega de 50,275 m3 de madeira ao valor de R$ 820,00 o metro (R$ 41.225,00), mais R$ 385,00 em madeiras, um veículo no valor de R$ 26.561,00 e dois cheques nos valores de R$ 4.700,00 e R$ 4.800,00.

Assim, o valor remanescente devido pelo embargante corresponde a R$ 174.556,00 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), e o excesso de execução restou configurado na quantia de
R$ 7.832,00 (sete mil, oitocentos e trinta e dois reais)
, exatamente como reconhecido na sentença.

Quanto ao pedido de repetição de indébito com base no art. 940 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do REsp 1111270/PR (Tema 622), de que são necessários o preenchimento de dois requisitos para a aplicação da sanção: a) a cobrança de dívida paga ou excessiva se dá por meio judicial; b) comprovação de má-fé do demandante.

No caso em análise, não há elementos que configurem a má-fé do embargado. A controvérsia referente ao
quantum
devido decorreu do próprio ato do devedor/embargante, que passou a efetuar o pagamento em desconformidade com o avençado (entrega de madeiras nas quantias determinadas nas Notas Promissórias e com termo certo), o que gerou dúvidas quanto aos valores efetivamente pagos.

Portanto, ausente qualquer elemento que configure a má-fé do embargado, improcede o pedido de aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 7.832,00), o que se mostra adequado, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Contudo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, não adstrito tão somente aos limites de 10% e 20%.

No caso, se o valor do proveito econômico foi de R$
7.832
,00, ainda que o valor seja atualizado, 10% sobre este valor atualizado, de fato, não valoriza dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Por esta razão, o § 8º do supracitado artigo, dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em conformidade com o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, e nos artigos 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, no valor que se entende razoável e proporcional, qual seja, R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), quantia que se mostra adequada e proporcional aos parâmetros adotados por esta Egrégia Corte.

Por fim, o embargado/recorrente RAIMAR ISER pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, e, de consequentemente, a condenação exclusiva do embargante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, não assiste razão ao embargado. A sentença reconheceu dentre os demais pedidos, a causa principal de excesso de execução no valor de R$ 7.832,00 (sete mil, oitocentos e trinta e dois reais), o que representa procedência parcial dos embargos à execução.

Embora o valor reconhecido como excesso seja proporcionalmente pequeno em relação ao valor inicial arguido, não se pode falar em sucumbência mínima do embargado, pois houve efetivo reconhecimento da cobrança de valor além do devido pelo exequente, ainda que em valor inferior ao pleiteado.

Portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença mostra-se adequada, não merecendo reforma.

Isto posto,
conheço
dos recursos e, no mérito:

1)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Raimar Iser.

2)
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Adair Jorge Mombach apenas para
fixar
os honorários advocatícios em favor do causídico, por meio de apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, no importe de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Majoro
os honorários advocatícios para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025